Tribunal: STF
Processo: HC 272519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PRÁTICA DE DISCRIMINAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Isley Ferreira Vilas Boas, advogado, em 19.5.2026, em benefício de Adelson Neres Alves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 23.4.2026 a 29.4.2026, parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.069.281/PA, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ter sido o paciente preso em flagrante, em 29.8.2024, convertida a prisão em preventiva, pela prática dos crimes de redução à condição análoga à de escravo, homicídio qualificado tentado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e prática de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (caput e inc. II do § 1º do art. 149, inc. II do § 2º do art. 121, c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 20 da Lei n. 7.716/1998).

Em 18.6.2025, o juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Redenção/PA absolveu sumariamente o paciente da acusação do crime de redução à condição análoga à de escravo e declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos demais delitos imputados ao paciente. Quanto à prisão do paciente, o juízo sentenciante deixou de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, “ficando o preso à disposição do juízo declinado”.

3. O Ministério Público e o assistente de acusação interpuseram a Apelação Criminal n. 1004022-04.2024.4.01.3905 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 5.9.2025, a Décima Turma negou provimento aos recursos e manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149, CP). ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CRIMES CONEXOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo assistente de acusação, B. M. da S., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Redenção/PA.
2. A denúncia imputou ao réu, A. N. A., a prática do crime de redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo (art. 149, caput e § 1º, II, do CP), supostamente ocorrido na Fazenda Assombrada, em Cumaru do Norte/PA. Alegou-se a existência de servidão por dívida, trabalhos forçados e vigilância ostensiva.
3. A sentença recorrida absolveu sumariamente o réu da imputação do art. 149 do CP, por entender que o fato narrado evidentemente não constitui crime, nos termos do art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Em decorrência da absolvição quanto ao crime federal, o juízo de origem declarou-se incompetente para julgar as imputações conexas de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) e racismo (art. 20 da Lei 7.716/89), determinando a remessa dos autos à Justiça do Estado do Pará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão principal submetida a este Tribunal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a conclusão da sentença de que a conduta imputada ao réu é atípica em relação ao crime do art. 149 do Código Penal.
6. A análise do mérito recursal envolve, ainda, a apreciação de duas questões jurídicas relevantes e interdependentes: (i) a definição da competência jurisdicional para os crimes conexos, condicionada à subsistência da imputação do delito federal; e (ii) a legalidade da manutenção da prisão preventiva do réu após a absolvição na esfera federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Da Atipicidade da Conduta: Para a configuração do crime de redução à condição análoga à de escravo, é imprescindível a demonstração de um contexto fático que transcenda a mera violação de direitos trabalhistas. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (Inq 3412), exige-se prova robusta da submissão da vítima a trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição, por qualquer meio, de sua locomoção, de forma a aviltar a dignidade da pessoa humana e anular sua capacidade de autodeterminação.
8. No caso concreto, a prova judicializada é insuficiente para um decreto condenatório. As próprias vítimas, ouvidas em juízo, não relataram situações de cerceamento de liberdade, coação para permanência no local de trabalho ou servidão por dívida. O depoimento do Auditor Fiscal do Trabalho corrobora a ausência de relatos sobre ameaças por parte do réu. O episódio do disparo de arma de fogo, embora grave, foi considerado um fato isolado e desvinculado de uma sistemática de opressão laboral. Assim, mantém-se a absolvição sumária por atipicidade da conduta.
9. Da Competência: A competência da Justiça Federal, no presente caso, estava firmada exclusivamente na imputação do crime previsto no art. 149 do Código Penal, em razão do disposto no art. 109, VI, da Constituição. Uma vez mantida a absolvição sumária do réu por este delito, com o reconhecimento de sua atipicidade, desaparece o fundamento que atraía, por conexão (art. 76 do CPP), os demais crimes para a esfera federal. A remessa dos autos à Justiça Estadual é, portanto, medida que se impõe e, portanto, é de ser mantida a decisão do juízo a quo que declinou da competência.
10. Da Prisão Preventiva: A custódia cautelar do réu deve ser mantida. Embora absolvido do crime federal, os fundamentos da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do agente, permanecem hígidos, especialmente diante da gravidade da imputação de tentativa de homicídio. A legalidade da medida já foi chancelada por esta Corte em julgamentos de 2 habeas corpus anteriores, cabendo ao juízo estadual, agora competente, reavaliar a necessidade de sua manutenção, conforme dispõe o art. 316 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Nega-se provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo assistente de acusação, para manter integralmente a sentença que absolveu o réu Adelson Neres Alves da imputação do art. 149 do Código Penal e declinou da competência para a Justiça Estadual quanto aos crimes remanescentes” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.069.281/PA no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.2.2026, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem. Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 23.4.2026 a 29.4.2026, conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de habeas corpus impetrado em favor de acusado de tentativa de homicídio e outros delitos e, nessa extensão, denegou a ordem, mantendo prisão preventiva decretada em operação policial. 
2. No agravo regimental, o agravante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, ausência de contemporaneidade e de periculosidade concreta, enfraquecimento do decreto prisional em razão da absolvição parcial, violação ao princípio da proporcionalidade, suficiência de medidas cautelares alternativas e ausência de lastro processual válido e atualizado após o declínio de competência, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível o conhecimento da tese de excesso de prazo da prisão preventiva quando o agravante não impugna especificamente o fundamento de supressão de instância adotado na decisão monocrática; (ii) saber se a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão pode ser conhecida em agravo regimental quando não veiculada de forma adequada no momento processual próprio, configurando inovação recursal; e (iii) saber se subsistem os fundamentos da prisão preventiva, à luz do modus operandi do crime, da alegada gravidade abstrata do delito, da absolvição de crime de competência federal, das condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
III. Razões de decidir 
4. A tese de excesso de prazo não pode ser conhecida, pois a decisão agravada deixou de apreciá-la por supressão de instância e o agravante, nas razões do agravo regimental, limitou-se a reproduzir argumentos de mérito sobre o lapso temporal, sem impugnar o fundamento processual adotado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e a aplicação do princípio da dialeticidade recursal. 
5. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva configura indevida inovação recursal, por não ter sido veiculada de forma hábil no momento processual adequado, razão pela qual não se admite o seu conhecimento em sede de agravo regimental. 
6. A decisão agravada foi mantida quanto às demais teses, por assentar que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, destacando-se o modus operandi, com indícios de intimidação armada e tentativa de homicídio contra empregado, circunstâncias que evidenciam periculosidade acima da normalidade do tipo penal e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
7. A absolvição do crime de competência federal, embora tenha ensejado o declínio da competência para a Justiça Estadual, não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois permanecem presentes, de forma concreta, os requisitos autorizadores da medida extrema, o que afasta a suficiência das cautelares mais brandas indicadas pela Defesa. 
8. Condições pessoais favoráveis não têm o condão, isoladamente, de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar, conforme orientação consolidada na jurisprudência da Corte. 
9. As medidas cautelares alternativas previstas em lei mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública na hipótese, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada, o que legitima a manutenção da prisão preventiva. 
IV. Dispositivo 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega excesso de prazo na prisão.

Afirma que “o paciente encontra-se preso desde 29/08/2024, há quase dois anos, sem condenação definitiva, sem denúncia recebida na Justiça Estadual e sem instrução criminal em andamento” (fl. 3, e-doc. 1).

Salienta que “não há denúncia recebida, não há ação penal em curso, não há instrução criminal, e não há decisão judicial contemporânea reavaliando concretamente a custódia, não há avanço efetivo da persecução penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assevera que “inexiste demonstração concreta de perigo atual. Não há: notícia de reiteração criminosa, tentativa de fuga, ameaça à instrução, intimidação contemporânea de testemunhas e descumprimento de cautelares” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que, “após o declínio de competência, a manutenção da prisão exigia reavaliação concreta e contemporânea pelo juízo competente. Não há demonstração inequívoca de: revisão válida da custódia, motivação autônoma atual, exame contemporâneo dos requisitos cautelares” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) a concessão de medida liminar para imediata revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, 
b) a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, com imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. (...)
a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus; 
b) a concessão da medida liminar; 
c) no mérito, a confirmação da ordem para:
revogar definitivamente a prisão preventiva; 
reconhecer a ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares; 
reconhecer a nulidade da manutenção da custódia sem reavaliação válida pelo juízo competente; 
subsidiariamente, 
d) a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; 
e) a expedição imediata de alvará de soltura/contramandado de prisão” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. O juízo da Subseção Judiciária de Redenção/PA converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com os seguintes fundamentos:
“Quanto à necessidade de decretação de prisão preventiva, ressalto que esta, por ser medida de exceção, última ratio, deverá ser reservada a situações especialíssimas, em que não se mostrarem adequadas e/ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sob pena de se violar o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal).
No caso concreto, o flagranteado ADELSON NERES ALVES foi preso na posse de 2 espingardas (uma calibre 20 e outra 22) de fabricação artesanal, 20 munições calibre 20, 13 munições calibre .380 e 1 pistola IMBEL calibre 380, em desacordo com a legislação vigente, quando exercia vigilância armada contra trabalhadores rurais em contexto que, em tese, se amolda na figura do art. 149 do Código Penal ( Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, cuja pena é de 02 a 08 anos.
Embora a gravidade do crime, por si só, não seja motivo idôneo para a decretação da preventiva, no caso em apreço, conforme consta nos autos, a operação da força tarefa teve início em virtude de comunicação de notícia crime apresentada por um trabalhador rural que fora vítima de tentativa de homicídio perpetrada pelo flagranteado, por questões ligadas ao pagamento de salários.
Ressalte-se que, o crime pelo qual foi preso, tem pena superior a 4 anos, estando preenchidos os requisitos do art. 313, incisos I  do CPP, a permitir a segregação cautelar do custodiado .
Quanto ao pedido de autorização judicial para afastamento do sigilo de dados telemáticos das mídias apreendidos, este deve ser deferido.
Com efeito, consta nos autos que o custodiado foi preso na posse de um aparelho celular.
A quebra de sigilo telefônico é uma medida que pode ser adotada para investigar crimes ou produzir provas em processos penais, mediante autorização judicial
No caso em apreço, conforme informação de id 2145724151, no aparelho telefônico apreendido há conversas do conduzido com terceiros em que este relata que efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de um trabalhador rural.
A Lei n. 9.296/1996 (Interceptação Telefônica), permite, por suas vez, em seu art. 1º, parágrafo único, a quebra do sigilo no que concerne à comunicação de dados, mediante ordem judicial fundamentada.
Nesse ponto reside a permissão normativa para quebra de sigilo de dados informáticos.
Assim sendo, o deferimento do pedido para afastamento do sigilo de dados telemáticos das mídias apreendidas é medida que se impõe.
Conclusão:
ANTE O EXPOSTO Nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP)” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região).

8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1004022-04.2024.4.01.3905, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes razões:
“Consta da sentença o seguinte trecho quanto à prisão cautelar do réu:
‘Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva feito oralmente, em audiência de instrução, nos termos do art. 419, Parágrafo único do CPP, remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso.
Desse modo, deixo de analisar o pedido de revogação da preventiva, ficando o preso à disposição do juízo declinado.’
Embora o juízo de origem tenha deixado de apreciar o pedido, observa-se que, conforme dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal, o julgador pode reavaliar a necessidade da prisão preventiva sempre que, no curso do processo, verificar a ausência de seus fundamentos legais, independentemente de provocação.
No caso concreto, não se identifica causa superveniente que justifique a revogação da custódia cautelar. Embora absolvido no presente feito quanto ao crime de competência federal, os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos e foram reafirmados pelo juízo sentenciante na decisão de ID 439897561, que destacou a gravidade dos fatos, a periculosidade do réu, a existência de indícios de intimidação armada e a prática de tentativa de homicídio contra empregado sob sua direção.
Ademais, a legalidade da medida já foi reconhecida por esta Turma, em sede de habeas corpus, nos autos 1000886-40.2025.4.01.0000 e 1033800-94.2024.4.01.0000, ocasião em que foi denegada a ordem.
Dessa forma, mantém-se a prisão preventiva do acusado, por persistirem os fundamentos legais que a justificam, sem prejuízo, evidentemente, da reanálise pelo juízo estadual (da Vara Criminal de Redenção/PA) que, em pesquisa processual (https://consultas.tjpa.jus.br/consultaunificada/consulta/principal), indica possivelmente se tratar dos autos n. 0807345-42.2024.8.14.0045, não se obtendo êxito, contudo, em identificar se a prisão foi ou não mantida após a distribuição daquele feito em 26/10/2024” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região).

9. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, manteve a custódia cautelar do paciente nestes termos:
“O caso envolve prisão preventiva decretada no bojo de operação policial em que o agravante foi denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra um funcionário e outros crimes, tendo o Juízo Federal declinado a competência para a Justiça Estadual, após a absolvição de delito conexo. 
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. 
No tocante à tese de excesso de prazo, o recurso não reúne condições de admissibilidade. A decisão agravada não conheceu deste ponto específico sob o fundamento de supressão de instância. 
Entretanto, nas razões do agravo regimental, a Defesa limitou-se a reiterar os argumentos de mérito relacionados ao excesso de lapso temporal, deixando de impugnar especificamente o óbice processual da supressão de instância apontado na decisão recorrida. 
Desse modo, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 deste Superior Tribunal de Justiça. 
Com igual conclusão: (...)
No tocante à tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, constata-se que o agravante apresenta tese não veiculada de forma hábil no momento processual adequado, configurando inovação recursal. Não é possível inovar em sede de agravo regimental com argumentos não submetidos previamente ao crivo da decisão monocrática, razão pela qual esse ponto da irresignação também não comporta conhecimento por esta Corte Superior.
Quanto às demais teses, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais não foram infirmados pelas razões recursais. 
O agravante alega que a segregação se ampara apenas na gravidade abstrata do crime. Contudo, conforme exposto na decisão agravada, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta. As instâncias ordinárias destacaram o modus operandi, com indícios de intimidação armada e tentativa de homicídio em face de empregado, o que demonstra periculosidade que extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública. 
Ao contrário do alegado no agravo, a fundamentação não é abstrata, mas sim vinculada a elementos fáticos dos autos que demonstram a periculosidade social do agente. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, (...)’ (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)’ (AgRg no RHC n. 209.747/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). 
No que tange à alegação de que a absolvição do crime de competência federal enfraquece o decreto prisional e autorizaria medidas cautelares alternativas, verifica-se que a necessidade da medida extrema permanece configurada. A demonstração concreta dos requisitos para a prisão preventiva afasta a suficiência das cautelares mais brandas indicadas pelo agravante. 
Quanto ao argumento relativo à proporcionalidade e às condições pessoais favoráveis, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam. (...)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pelo modus operandi do delito, “com indícios de intimidação armada e tentativa de homicídio em face de empregado”.

10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva da agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a decretação da preventiva. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — a ré, juntamente com terceiros, teria matado uma das vítimas e tentado matar a outra, com uma pedrada e disparos de arma de fogo, em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 251.797-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A fundamentação relativa à garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. II – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III – Conforme apontado pelas instâncias antecedentes, apesar de a decisão que decretou prisão preventiva ter sido a mesma para todos os acusados, não restou configurada a necessária identidade fática e jurídica entre o corréu beneficiado com o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o ora paciente, o que impede a incidência do art. 580 do CPP. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 240.946-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

12. As questões referentes à contemporaneidade da prisão, ao alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente e à pretensa ausência de reexame da necessidade de custódia cautelar, determinada no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

13. Ainda que se pudesse superar o óbice referente ao requisito da contemporaneidade, o que não se dá na espécie, também não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar do paciente. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias ordinárias porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pelo modus operandi do crime.

Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os req